Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702877-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: MARJIANA QUEIROZ PINTO SAMPAIO, BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SCA-Industria de Móveis Ltda. (ID no 48351448) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos (ID no 47858370). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO